Tribunal: TJMT
Processo: 1004825-50.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004825-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), VINICIUS RODER DA COSTA - CPF: 004.092.061-56 (AGRAVANTE), NICORINO DOS SANTOS - CPF: 105.182.741-87 (AGRAVADO), LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 395.932.071-04 (AGRAVADO), ELIZABETH QUEIROZ DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 536.464.441-34 (AGRAVADO), JOICE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 571.280.901-00 (AGRAVADO), RHALIDA FREITAS SANTANA SILVA - CPF: 025.648.411-20 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME - CPF: 286.754.038-01 (ADVOGADO), ROQUE ANIBAL RODER - CPF: 162.718.158-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA MATIAS RODER - CPF: 495.475.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO

-

TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA
– REQUISITOS INDEMONSTRADOS – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA CONJUNTA

– POSSIBILIDADE – CORRENTISTAS TITULARES D
A TOTALIDADE DO
SALDO EM CONTA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

II

-
Nada obsta a penhora realizada em conta bancária conjunta mantida pela devedora e o embargante, ora agravante, pois, conforme a iterativa jurisprudência, qualquer dos vários correntistas deve ser considerado titular da totalidade do saldo em conta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VINICIUS RODER DA COSTA,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de nº 1000713-24.2024.8.11.0037, ajuizada em face de NICORINO DOS SANTOS
,
LUZIA QUEIROZ DOS SANTOS
,
ELIZABETH QUEIROZ DOS SANTOS E
JOICE QUEIROZ DOS SANTOS
,
indeferiu o pedido liminar
de
desbloqueio dos valores penhorados em sua conta bancária.

Para tanto, aduz o agravante que não é parte na execução que originou a penhora, razão pela qual, não deve ser penalizado pela constrição realizada em face do débito contraído por sua avó, com que mantém conta bancária
c
o
njunta
.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, os Embargos de Terceiro são o meio de defesa d
aquel
e
que,
embora não tenha participado da lide,
tenha a posse ou a propriedade de determinado bem constrita por obrigações de outrem.

Nesse sentido,
disposição expressa d
o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese do texto legal transcrito alhures e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata dos embargos de terceiro, tanto de um lado, quanto de outro.

Assim, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

No caso
sub judice
,

n
ada obsta a

penhora realizada
em

conta bancária conjunta
mantida pel
a
devedor
a

e
o embargante, ora agravante,
pois
, conforme a iterativa jurisprudência,

qualquer d
os
vários
correntistas
deve ser
considerad
o

titular

da
totalidade
do
saldo em conta
.

Nesse sentido:

Apelação. Embargos de terceiro. Título executivo extrajudicial. Bloqueio de numerário mantido em conta conjunta em razão de dívida assumida por apenas um dos cotitulares. Cabimento.
Conta conjunta. Saldo bancário que é indivisível perante terceiros credores, podendo ser penhorado em sua integralidade. Pedido de liberação integral do valor penhorado. Não cabimento. Impossibilidade de se fracionar em partes iguais a participação dos correntistas na composição do saldo objeto da penhora
. Na conta conjunta existe, em princípio, solidariedade entre os correntistas e o ônus de demonstrar o contrário era do embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, e do qual a embargante não se desincumbiu. Sentença de parcial procedência mantida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10698335020218260100 SP 1069833-50.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 05/07/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022)

Mais especificamente
, não se verifica qualquer ilicitude
n
a constrição
do saldo mantido em conta pelo
agravante em conjunto

com
a
sua avó, a Sra. Natalina Matias Rodes,
a qual figura como
demandada nos autos do cumprimento de sentença de n. 1003025-75.2021.811.0037.

Ademais, c
onsoante se infere do documento apresentado no id n. 139770520, a
conta bancária foi aberta no ano de 2017
e
o extrato bancário apresentado no id de n. 139770525
,
compreende apenas a movimentação financeira
d
os dias 15.01.2024 e 23.01.2024, de modo que, não há
sequer
como infirmar a tese de que era a própria devedora e não o agravante, quem de fato movimentava a referida conta.

Assim, deve ser mantida
incólume
a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024